Tribunal: TJDFT
Processo: 0707532-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA SÓCIO-GERENTE. SÚMULA 435 DO STJ. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS IMPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.

2. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes e compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes, incluídas àquelas que deveriam ter sido apreciadas de ofício. Todavia, isto não significa que o magistrado esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos. 2.1. Conforme pacífico entendimento do C. STJ, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedentes: AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017; EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF3a Região), Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.

3. No caso em apreço, não se vislumbra que o acórdão embargado seja omisso, conforme sugere o Embargante. Isso porque, esta Turma, ao examinar a controvérsia, por unanimidade de votos, foi clara ao sustentar as razões do provimento parcial do agravo de instrumento interposto pelo Embargante, afastando à aplicação da Súmula 435 do STJ e o consequente redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.

4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.